Tribunal: TJDFT
Processo: 0039844-02.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0039844-02.2011.8.07.0001 RECORRENTE: ADSON MARCELO VIEIRA COUTO RECORRIDO: DACIO ROGERIO VIEIRA DOS SANTOS, IRACEMA VIEIRA DE MENEZES DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Demanda anulatória de testamento. Exclusão de litisconsorte ativo. Suspensão de outros processos e supostas nulidade neles ocorridas. Alegada subordinação hierárquica de testemunha. Prova emprestada. Indeferimento de prova desnecessária. Validade do testamento. 1. Exclui-se da relação processual, por carência de legitimidade ativa ad causam, litisconsorte sem vínculo com a testadora, com aplicação de pena por litigância de má-fé consistente na falsa assertiva de estado filial, apesar da ciência da sentença, com trânsito em julgado, negatória de maternidade. 2. Apresente demanda não é o meio adequado para obter-se a suspensão de outros processos nem tampouco para questionar suposta nulidade que neles teriam ocorrido. 3. As testemunhas cujo depoimento foi emprestado a estes autos não foram contraditadas quando inquiridas. De qualquer sorte, a lei não erige a alegada subordinação hierárquica como causa de impedimento ou suspeição de testemunha. 4. O indeferimento de prova desnecessária não configura cerceamento de defesa. A prova emprestada, observado o contraditório, é suficiente para o julgamento da causa. 5. É válido o testamento particular que atende aos requisitos legais que lhe são próprios, em que a vontade da testadora foi manifestada de forma clara, livre e consciente. A propósito, as testemunhas sequer cogitaram de incapacidade ou revelaram ao menos indício nesse sentido. Ao contrário, denotam a higidez mental da autora da herança quando da leitura do testamento. Por outro lado, a assinatura na cédula coincide com a que consta da identidade da testadora, cuja vontade de deixar todos os bens para a única irmã comparece inequívoca. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 14, incisos I a III, 17, incisos I a III, ambos do Código de Processo Civil/73; 77, incisos I e II, e 80, incisos I a III, ambos do Código de Processo Civil/2015, afirmando inexistir litigância de má-fé, razão pela qual deve ser afastada, ou, subsidiariamente, reduzida a multa aplicada. Assevera que o Juiz de Primeiro Grau reconheceu a sua legitimidade para atuar no feito. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada CAROLINA LOUZADA PETRARCA, OAB/DF 16.535. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo lastreado em suposta ofensa aos artigos 14, incisos I a III, 17, incisos I a III, ambos do Código de Processo Civil/73; 77, incisos I e II, e 80, incisos I a III, ambos do Código de Processo Civil/2015, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que houve litigância de má-fé do recorrente, condenando-o ao pagamento de multa equivalente a 1,5% (um e meio por cento) do valor atualizado da causa, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as intimações da parte recorrida sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada CAROLINA LOUZADA PETRARCA, OAB/DF 16.535. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023